Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. COVID. FECHAMENTO DA ACADEMIA POR DECRETO DISTRITAL. CONTINUIDADE NAS COBRANÇAS DO PLANO CONTRATADO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PELA ACADEMIA. DESCONTOS MENSAIS E ALEGADA DEMORA NA RESTITUIÇÃO INSUFICIENTES PARA CONFIGURAR OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-las ao pagamento de R$ 520,00 para a primeira autora e R$ 105,00 para a segunda autora a título de restituição em dobro das mensalidades cobradas indevidamente durante o período que a academia esteve fechada por conta da pandemia, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 para cada parte autora a título de danos morais, face a cobrança sem a contraprestação do serviço, além da não devolução dos valores quando solicitado pelas partes.

II. O pedido contraposto apresentado pelas partes autoras/recorridas é incabível em contrarrazões de recurso inominado, não sendo possível à parte recorrida pretender a reforma da sentença para majorar o valor da condenação a título de danos morais nesse momento processual.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Em consonância com o Ato Normativo exarado pelo Governo do Distrito Federal (Decreto no 40.522, de 15 de março de 2020) em razão contexto mundial decorrente da pandemia do COVID-19, foram suspensas as prestações de serviços realizadas em academias esportivas, sendo que tal determinação somente foi relativizada pelo Decreto no 40.939, expedido em 02 de julho de 2020.

V. No que concerne ao pedido de repetição do indébito, é cediço que nas relações consumeristas o consumidor que é cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Ademais, o entendimento das Turmas Recursais do Distrito Federal é firme no sentido de que, quando existente cláusula contratual que atribua ao consumidor o pagamento de quantia, uma vez necessário o pronunciamento judicial que declare indevida a verba, não é devida a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois havia justa causa para a cobrança.

VI. Com relação à segunda autora a cobrança efetuada no cartão de crédito com vencimento em 15/03/2020 foi decorrente de lançamento gerado em 17/02/2020, ou seja, antes do fechamento da academia, não existindo qualquer irregularidade na cobrança naquele momento a justificar a devolução em dobro da quantia pela não utilização da academia na integralidade do mês contratual.

VII. Já em relação à primeira autora as faturas de cartão de crédito confirmam a continuidade das cobranças durante os meses em que o estabelecimento permaneceu fechado. Contudo, ainda que tenha ocorrido a cobrança pelo serviço durante o período em que a academia permaneceu fechada por conta do Decreto Distrital, destaca-se que a cobrança possuía amparo no contrato de prestação de serviços, existindo ainda uma situação de incerteza decorrente da pandemia e data do retorno das atividades, aliada à falta de regulamentação legal acerca da possibilidade de continuidade das cobranças durante o período em que o estabelecimento permaneceu fechado. Ademais, não existiu negativa na prestação do serviço pelas partes rés, uma vez que foi oportunizado à autora utilizar o plano contratado quando da reabertura da academia, demonstrando a inexistência de má-fé, uma vez que a prestação do serviço somente restou inviabilizado temporariamente face o Decreto Distrital, com a possibilidade de posterior utilização a partir da autorização de funcionamento pelo ente público. Assim, ainda que os lançamentos no cartão de crédito tenham permanecido durante o período em que o estabelecimento permaneceu fechado, a cobrança realizada possuía engano justificável, amparado na existência do contrato firmado entre as partes e da possibilidade de que o fornecedor prestasse o serviço tão logo fosse possível, o que afasta a devolução em dobro fixada na sentença, sendo a restituição na forma simples.

VIII. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Contudo, o presente caso trata de cobrança que não causou comprometimento do sustento das consumidoras. Ademais, não se desconhece que momento do ajuizamento da ação judicial, cerca de 70 dias após o retorno da primeira autora à atividade na academia, ainda não havia sido efetivado o estorno dos valores. Contudo, as partes autoras sequer demonstraram que anuíram com a proposta para a devolução dos valores dentro de 45 dias, uma vez que os fatos nos autos apenas permitem apurar que não concordaram com as propostas de prorrogação das aulas (plano), tampouco de devolução da quantia em 45 dias, uma vez que exigiam a restituição imediata. De todo modo, destaca-se que na mesma época a quase integralidade dos alunos de todas as academias realizaram pedido semelhante, razão pela qual não ofende direito da personalidade a razoável demora no estorno da quantia face as peculiaridades da situação vivenciada.

IX. Ainda que se trate de relação de consumo, a mera alegação genérica indicada na inicial acerca da falha na prestação do serviço decorrente da baixa qualidade do serviço ofertado e suposta “humilhação” por se sentirem “largadas” pelos professores é insuficiente para ensejar o abalo moral. Isso porque era ônus da parte autora demonstrar a alegação de que não recebia o acompanhamento necessário por parte dos professores face a academia ser “superlotada” e em decorrência dos professores permanecerem “jogando conversa fora na recepção”, como alega na sua inicial. Ausente provas neste sentido, não prospera a tese de falha na qualidade do serviço prestado a subsidiar a tese de abalo à direito da personalidade. Diante de todo o exposto, deve a sentença também ser reformada para julgar improcedentes os pedidos de danos morais.

X. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de danos morais, bem como para afastar a dobra na condenação do valor devido a título de restituição das mensalidades, reduzindo-se os valores das condenações para as quantias de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em favor da primeira autora e para a quantia de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em favor da segunda autora. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.